Tribunal: TJMT
Processo: 0004907-76.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004907-76.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO - CPF: 054.224.081-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA –

CONDENAÇÃO MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto diante da realidade presentes e provas suficientes de autoria, considerando-se ainda, as circunstâncias e características fáticas corroboradas pela prova testemunhal.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0004907-76.2019.8.11.0064 (código 692269) que tramitou pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
Fabiano Charlles Duarte Vasconcelos do Prado,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial no fechado, e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Não se conformando com os termos da sentença
Fabiano Charlles Duarte Vasconcelos do Prado

interpôs recurso de apelação (id. 96013962), objetivando
(I)
pela absolvição, diante do princípio do
in dubio pro reo
; e, alternativamente
(II)
pela desclassificação da conduta típica do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas (id.
96013967).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 96013971).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (id. 98227973), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, com as implicações da Lei n 8.072/90)
– Sentença condenatória –
Irresignação defensiva:
Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição do crime de tráfico; subsidiariamente, requer desclassificação da conduta para consumo pessoal – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabiano Charlles Duarte Vasconcelos do Prado,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial no fechado, e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Inconformado,
Fabiano Charlles Duarte Vasconcelos do Prado

interpôs recurso de apelação objetivando
(I)
pela absolvição, diante do princípio do
in dubio pro reo
; e, alternativamente
(II)
pela desclassificação da conduta típica do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas (id.
96013967).

Consta dos autos que no dia 10 de abril de 2019, por volta das 10h30min, na rua Canindé, n. 1188, em frente ao Mini Estádio do Bairro Jardim Iguaçu, na cidade de Rondonópolis, o acusado
Fabiano Charlles Duarte Vasconcelos do Prado
foi preso por trazer consigo e vender 01 (uma) porção, perfazendo com massa bruta de 0,320g (trezentos e vinte miligramas) de cocaína.

Emerge, ainda, que em razão de diligências que revelaram que o apelante é membro do “Comando Vermelho”, conhecido por comercializar substâncias entorpecentes naquela região, e, após análise de um vídeo que circulou no aplicativo “WhatsApp”, onde Fabiano, na companhia de outros membros da facção criminosa, exibe uma arma de fogo, tipo revólver calibre .38 em uma cachoeira, sendo que a Polícia Civil em 10 de abril de 2019 o localizou e abordou.

Em revista pessoal, os investigadores localizaram no bolso da bermuda do acusado a porção de cocaína, bem como a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) em dinheiro, 01 (uma) celular da marca Samsung, cor preta e a chave do veículo VW/FOX, cor branca, placa NJQ-2105, que se encontrava estacionado em frente à residência de sua genitora. Em busca no veículo, localizaram resquícios de maconha, além de 01 (um) porta óculos também com resquícios da mesma substância entorpecente.

Ainda, foi realizado busca domiciliar, com autorização da genitora do apelante, onde localizaram em seu quarto 01 (uma) balança de precisão, marca Tomate e 01 (uma) munição calibre .38.

Em seguida a genitora do acusado informou que o filho residia em outro imóvel, no Parque das Nações, onde encontraram diversas sacolas recortadas para embalar drogas, com resquícios de cocaína, bem como 01 (um) pedaço de plástico filme, sendo que o apelante assumiu a propriedade dos materiais apreendidos e confessou que, por alguns meses, comercializou entorpecentes.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelos laudos de constatação de substância entorpecente, e pelos depoimentos das testemunhas.

No
tocante
a autoria,
em juízo
, o apelante,
Fabiano Charlles Duarte Vasconcelos do Prado
, negou a prática delitiva, esclarecendo que é usuário e que a substância entorpecente apreendida em seu poder era para consumo próprio.

Entretanto, o policial civil
Lauro Evaner Correa
, em juízo, afirmou que o apelante já estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, inclusive sendo alvo de diversas operações realizadas por essa especializada, pois exerce o cargo de “disciplina” dentro da Organização Criminosa “Comando Vermelho
”, sendo o responsável por abastecer todas as “bocas de fumo” da região do Bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis
. Que nesta data estava realizando diligências na referida região, nesta cidade, sendo que, ao passar próximo à residência do Apelante, o mesmo estava saindo, oportunidade em que lhe foi realizada abordagem,
localizando-se na sua posse uma porção de cocaína
; Que, mediante autorização da genitora do Apelante, encontraram no quarto do Apelante uma munição calibre .38 e
01(uma) balança de precisão
, sendo que, em busca veicular, localizou um porta óculos com resquícios de drogas; Questionado, respondeu que
o Recorrente é um traficante que vende e entrega bastante drogas em Rondonópolis
; Que, em relação ao vídeo contido nos autos, confirma que se trata do Apelante, onde o mesmo aparece segurando um revólver calibre. 38, em uma cachoeira, oportunidade onde estava acompanhado de outros membros da facção criminosa (id. 53735689).

No mesmo sentido, o depoimento do investigador de polícia civil
Neizimar Magalhães de Souza
, que, em Juízo, esclareceu que o apelante já estava sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil em razão de diversas denúncias recebidas, sendo que recentemente o mesmo tinha publicado um vídeo na rede social exibindo um revólver calibre .38, e, devido a sua ligação com facção criminosa, em diligências próximo à sua residência,
fizeram a sua abordagem quando o mesmo estava na esquina, localizando no bolso de atrás de sua bermuda 01 (uma) porção de cocaína
; Em busca veicular encontraram diversos resquícios de drogas no veículo,
inclusive uma “bolsinha” que tinha resquícios de MACONHA
; Que, em revista na residência, encontraram no quarto do Apelante, em cima do guarda-roupa,
01 (uma) balança de precisão
e 01 (uma) munição calibre .38, inclusive sendo do mesmo calibre da arma ostentada pelo Recorrente em suas redes sociais; Questionado se o Apelante, na abordagem,
assumiu a propriedade da droga, bem como se confessou se há meses estava comercializando entorpecentes
, o policial respondeu positivamente, afirmando que, na residência do Recorrente, localizada no Parque das Mansões, nesta cidade,
foi constatados diversos resquícios de drogas, além de 01 (uma) faca utilizada para corte e separação de drogas, assumindo que o entorpecente tinha ficado guardado por relativo tempo no seu imóvel
; Indagado pelo Ministério Público se o Apelante era membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, o policial respondeu positivamente, inclusive frisando que Recorrente foi indiciado em outro processo pela utilização de um veículo e aplicar um “salve” em um rapaz que não mais reside em Rondonópolis/MT ; Questionado sobre o vídeo citado na exordial acusatória, o policial respondeu que estava sendo veiculado no “facebook”, na época dos fatos e que também foi apreendido dinheiro com o implicado.

Portanto, realizada a abordagem, os investigadores de polícia localizaram no bolso da bermuda do apelante uma porção de droga, bem como a quantia R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais), em dinheiro, 01 (um) celular da marca Samsung, cor preta, e a chave de seu carro, marca VW/FOX, cor branca, placa NJQ-2105, que se encontrava estacionado em frente à sua residência, em busca no veículo, apreenderam, resquícios de maconha (Laudo Pericial, fl. 55, ID 34467481), além de 01 (uma) bolsa de porta óculos, cor preta, também com resquícios da mesma droga (Laudo pericial, fls. 45/46, ID 34467481), sendo que, em busca domiciliar, no quarto do recorrente, 01 (uma) balança de precisão, marca Tomate (Laudo pericial, fls. 47, ID 34467481), e 01 (uma) munição calibre .38 (Laudo pericial, fls. 57/59, ID 34467481).

Por fim, a genitora do apelante informou que o filho residia em outro imóvel, sendo que os investigadores se deslocaram ao endereço por ela declinado, sito no Bairro Parque das Nações, onde encontraram diversas sacolas recortadas para embalar droga com resíduos de cocaína, bem como 01 (um) pedaço de plástico filme (Termo de apreensão, fl. 21, ID 34467481), sendo que o apelante assumiu a propriedade dos materiais apreendidos, e confessou que, por alguns meses, comercializou entorpecentes.

Por outro lado, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que é usuário, bem como não foi apreendido nenhum apetrecho de uso de drogas. Além disso, da impressão fotográfica supracitada, verifica-se as embalagens cortadas e prontas para embalar entorpecentes, o que afasta e fragiliza mais ainda a alegação de que o entorpecente era para o consumo pessoal do apelante.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Lado outro, não cabe qualquer pretensão de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do acusado, somada a balança de precisão e a forma como se deu a abordagem, bem como a confissão extrajudicial do apelante e o depoimento das testemunhas, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante adquiriu e comercializava substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de sua condenação pela prática dessa conduta.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos, consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição com base na suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal) ou a desclassificação de porte para uso próprio da substância entorpecente.

Quanto aos prequestionamentos trazidos no apelo, vejo que toda a controvérsia ficou devidamente debatida nos autos.

Por fim, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016).

Ainda, seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo apelante, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
Fabiano Charlles Duarte Vasconcelos do Prado
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022